Tribunal: TCU
Processo: 017.357/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9557/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III e 143, inciso II; 259, inciso II e 260, § 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal para fins de registro o ato de concessão abaixo relacionado, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 017.357/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Zaida Jose dos Santos (XXX.262.648-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/mg 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Unidade Jurisdicionada para que envie à Corte de Contas esclarecimentos sobre a referida rubrica. Assim, a Sefip poderá avaliar a regularidade do respectivo pagamento na oportunidade do monitoramento da presente deliberação proferida nos autos.